Tribunal: TJDFT
Processo: 0722872-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Processo : 0722872-64.2021.8.07.0000 DECISÃO Em análise ao id. 37154727. Tendo em vista o art. 4o, inc. IV e § 2o, da Portaria GPR 841/2021, exclua-se o processo da sessão virtual designada e inclua-se em pauta presencial ou telepresencial para simples acompanhamento do julgamento. Indefiro a sustentação oral requerida nestes autos, com fundamento no art. 937, inc. IX, do CPC c/c o art. 110, inc. I, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator